Tribunal: TJDFT
Processo: 0752666-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA DE READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA, VIOLAÇÃO A CONGRUÊNCIA OU SENTENÇA EXTRA PETITA. ART. 413 DO CCB. ADEQUAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A lide versa sobre reparação de danos morais e materiais decorrentes de descumprimento de contrato de prestação de serviços para reforma de apartamento. Narra o autor que firmou contrato em 03/06/2019 junto aos réus, pagou 60% do valor do contrato, no entanto, todos os serviços de marcenaria foram terceirizados e não houve entrega de qualquer armário montado e instalado.
2. A sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar, solidariamente, os réus a restituírem ao autor o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), monetariamente atualizado a contar da data do desembolso e acrescido de juros legais a contar da citação.
3. O réu interpôs recurso com requerimento de gratuidade de justiça, juntou CNIS – Cadastro Nacionais de Informações Sociais fornecido pelo INSS que demonstra remuneração mensal de R$ 1.983,33 e declaração de isenção de Imposto de Renda (Id 22807922 e 22807923). No mérito, requer afastamento da condenação alegando culpa exclusiva da litisconsorte passiva e inocorrência de solidariedade. Já o autor interpôs recurso com impugnação à retificação do valor dado à causa, preliminar de violação à congruência, com proferimento de sentença extra petita. Requer a condenação solidária dos réus ao pagamento de R$ 30.000,00, a título de cláusula penal de inexecução do contrato e reparação por danos morais.
4. Recurso do primeiro réu (Danillo). Inicialmente, cumpre esclarecer que as partes não serão condenadas em custas e honorários em primeiro grau (art. 55 da Lei 9.099/95), de forma que eventual apreciação de pedido de gratuidade de justiça deve se dar junto a Turma Recursal. Demonstrada a carência de recursos do primeiro réu/recorrente, os quais não foram impugnados através de elementos concretos pelo autor, tenho que o primeiro réu faz jus ao jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensado do pagamento do preparo. Gratuidade de justiça deferida.
5. A alegação de culpa exclusiva da segunda ré, pois esta teria sumido após o repasse de valores, inclusive com alteração do nome de fantasia constitui nítida inovação recursal. Por se tratar de matéria não ventilada na origem não deve ser apreciada por esta Turma Recursal sob pena de supressão de instância.
6. Demonstrado nos autos que o primeiro réu, não apenas indicou Andreia Móveis Planejados LTDA para execução do serviço de marcenaria como também assinou na qualidade de representante de tal pessoa jurídica, recebendo os valores referentes à entrada do serviço (Id 22807390, p. 1 e 6), deverá responder de forma solidária pelos danos decorrentes da inexecução do contrato.
7. Não havendo nos autos demonstração de que o primeiro réu tenha incorrido em litigância de má-fé, rejeito o requerimento de aplicação da multa prevista na legislação processual civil.
8. Recurso do autor. Não há incorreção na retificação do valor da causa se a adequação promovida pelo juízo sentenciante corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão. Preliminar afastada.
9. A sentença extra petita é aquela que ocorre quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada. As determinações de ressarcimento de valor inferior ao postulado pelo autor e retirada de objetos de móveis e materiais da residência do autor não ultrapassam os limites delineados na lide pois decorrem do inadimplemento contratual.
10. Não obstante, o valor da cláusula penal no importe em 100% do valor do contrato, deve ser analisado a luz do art. 413 do Código Civil que é claro ao dispor que a cominação imposta na cláusula penal deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.
11. Assim, para coibir o abuso de direito e em observância à boa-fé contratual, correta a adequação da cláusula penal para corresponder ao exato prejuízo sofrido pelo autor (R$ 18.000,00).
12. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir em seu alcance meros contratempos, sob pena de minimizar um instituto. Assim, para que exista dano moral é necessário que ocorra real e efetiva afronta aos atributos da personalidade do indivíduo, tais como a honra, a imagem e dignidade, gerando nele forte angústia a ponto de superar o mero dissabor. Ausente qualquer prova de que o recorrente tenha suportado desdobramentos mais graves com repercussão sobre seus direitos da personalidade, a rejeição do pedido é a medida que se impõe.
13. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.